Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-53.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018377-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 055.750.381-73 (ADVOGADO), ANA MARISA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 556.355.719-72 (AGRAVANTE), JOSE ALTAIR NERY - CPF: 766.068.059-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), OSVALDO LOPES DOS SANTOS - CPF: 031.367.058-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833 DO CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. O valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018377-53.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: ANA MARISA MOREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANA MARISA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Execução de Monitória nº 1000144-89.2019.8.11.0007 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido para o reconhecimento de que a penhora deferida bloqueou valores em conta salário.

A agravante alega que a penhora efetivada ocorreu em sua conta salário; houve a negativa do direito a reaver os valores bloqueados em conta bancária que é destinada ao recebimento de aposentadoria da embargante e de investimento financeiro, valores que versam sobre verba de natureza alimentícia, por se tratar de verbas menores que 40 salários mínimos; os valores abaixo de 40 salários mínimos são impenhoráveis; alguns valores se referem a fundo de investimento; por fim, requer a concessão liminar para cassar a decisão que determinou a penhora de R$16.811,49; de forma subsidiária, que seja liberado o valor do único investimento financeiro da agravante, de R$10.596,68; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.

Liminar deferida para suspender a decisão até o julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ANA MARISA MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de Ação de Execução de Monitória nº 1000144-89.2019.8.11.0007 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido para o reconhecimento de que a penhora deferida bloqueou valores em conta salário.

Pretende a agravante, a reforma da decisão para que se efetive o

desbloqueio de valores penhorados em sua conta, alegando se tratar de conta salário. Ademais, fundamenta que o aspecto da impenhorabilidade do salário e de seus investimentos por se tratar de valor inferior a 40 salários mínimos, não foi analisado pelo juízo.

A decisão agravada constou:

“Vistos. Trata-se de petitório da executada para o reconhecimento de que a penhora deferida bloqueou valores em conta salário. Pois bem. Para que seja comprovada penhora em conta salário, se faz necessário que a executada demonstre, por meio idôneo de prova, que a penhora incidiu em conta dessa natureza. Porquanto, assevera a executada que a penhora via sistema Sisbajud ultrapassou os limites da decisão e bloqueou valores em conta salário e para corroborar o alegado, juntou aos autos cheque e taxa de CCF emitida pelo banco da executada. No entanto, os documentos juntados nos autos não são suficientes para comprovar que o saldo bloqueado pertence à conta salário. Em consulta ao site do Banco do Brasil, observa-se que a emissão de cheques não pertence aos serviços referentes à conta salário. Pelo contrário, em determinado trecho do site há a seguinte menção: “Essa conta não admite outro tipo de depósito além dos créditos da empresa pagadora e não pode ser movimentada por cheques” (
https://www.bb.com.br/pbb/paginainicial/
voce/produtos-e-servicos/contas/conta-salario#/).

Dessa forma, não sendo certo que a penhora tenha caído em conta salário, o indeferimento do pedido da parte executado é à medida que se impõe. Ademais, foi determinada a intimação da parte exequente, todavia, ela não se manifestou acerca do valor bloqueado, devendo o exequente ser intimado para requerer as providências que lhe forem oportunas. Portanto, INDEFIRO o pedido da parte executada os valores bloqueados. INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sob o resultado da penhora online”.

Dos autos, verifica-se que a agravante menciona se tratar de conta salário, e alguns fundamentos se tratar de conta corrente, bem como que possui investimentos. Acresceu em suas teses, a questão da impenhorabilidade dos valores por ser inferior a 40 salários-mínimos.

De fato, a decisão agravada não abordou o fundamento da impenhorabilidade, mas somente se ateve a se tratar ou não de conta salário. Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.

Assim, a par dos argumentos da agravante, segundo entendimento do STJ, é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento.

No caso, o valor bloqueado não excede a 40 salários mínimos, o que impõe a sua impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, IV e X do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento
. (AgInt no REsp n. 1.935.408/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022.).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal contra decisão proferida nos autos da execução fiscal, a qual estabeleceu a liberação de ativos financeiros abaixo de 40 salários-mínimos, porque impenhoráveis. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. II - A Corte de origem, ao analisar o conteúdo fático e probatório dos autos, consignou expressamente que ?a impenhorabilidade é situação que pode ser aferida de plano por ocasião da consulta ao extrato do próprio Bacenjud/Sisbajud, pois o bloqueio foi inferior ao valor total da execução, sendo evidente que o executado não possui saldo em depósitos superior a 40 salários mínimos?. III - Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. In verbis
: AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp n. 1.853.515/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do Trf5), Primeira Turma, DJe de 7/10/2021; AgInt no AREsp 1.706.667/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020 e AgInt no REsp 1.858.456/RO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe 18/6/2020. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.135.036/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, AFASTOU A TESE DE IMPENHORABILIDADE E MANTEVE O BLOQUEIO EFETIVADO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC - POSICIONAMENTO DO STJ – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso dos autos, verifica-se que os valores bloqueados na conta bancária da executada R$ 620,27 (seiscentos e vinte reais e vinte e sete centavos) é inferior ao limite previsto no art. 833, X do CPC, de quarenta salários mínimos (R$48.480,00), sendo montante necessário à subsistência de pessoa hipossuficiente de parcos recursos, o que, de qualquer sorte, obsta a penhora, na forma do art. 833, IV, do CPC. Ressalta-se que mesmo que não seja verba salarial ou alimentar, não se justificaria a penhora, nos termos da orientação jurisprudencial sobre a matéria, pois a impenhorabilidade é arguida também com base no art. 833, X, do CPC, o qual preceitua que "São impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de quarenta salários mínimos, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento
. (N.U 1012469-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA EM CONTA – VALOR QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP). (N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022).

Portanto, plausível os argumentos da agravante a ensejar o desbloqueio dos valores penhorados com a reforma da decisão.

Ante o exposto, provejo o recurso para reformar a decisão, e determinar o desbloqueio dos valores penhorados, diante da impenhorabilidade nos termos do artigo 833 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023